Tribunal: TJSP
Processo: 2050465-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade ACOLHIDA – (I) PRETENDIDO O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO, PELO STF, DO RE N° 1.346.152/SP (TEMA 1217) – NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL - RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DOS FEITOS ENVOLVENDO A MESMA MATÉRIA –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade ACOLHIDA – (I) PRETENDIDO O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO, PELO STF, DO RE N° 1.346.152/SP (TEMA 1217) – NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL - RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DOS FEITOS ENVOLVENDO A MESMA MATÉRIA – ENTENDIMENTO DO ART. 1.035, §5° DO CPC/15 – (II) PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE SER INVIÁVEL A DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – QUESTÃO QUE, NO CASO, RESUME-SE A ANALISAR A POSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO ADOTAR INDÍCES DIFERENTES da taxa selic - DECISÃO AGRAVADA QUE, ADEMAIS, ACOLHEU A EXCEÇÃO E DETERMINOU O RECÁLCULO DO TRIBUTO LIMITADO À TAXA SELIC – observância do princípio da instrumentalidade das formas da economia processual (II) JUROS E CORREÇÃO – NÃO HÁ ILEGALIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO COM BASE NO INPC E APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS – MUNICÍPIO DETÉM AUTONOMIA PARA ELEGER ÍNDICES DE CORREÇÃO – LIMITAÇÃO SOMENTE A CRIAÇÃO DE ÍNDICES PELOS ENTES FEDERATIVOS, E NÃO A ADOÇÃO DE ÍNDICES JÁ EXISTENTES – INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 442, DA TESE FIXADA NO TEMA 1.062 DO STF E DA DECISÃO PROFERIDA PELO COL. ÓRGÃO ESPECIAL NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0170909-61.2012.8.26.0000 – TAXA SELIC, ADEMAIS, QUE NÃO RECOMPÕE ADEQUADAMENTE AS PERDAS INFLACIONÁRIAS, EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 810 DO STF – ADOÇÃO DA TAXA SELIC CABÍVEL APENAS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC 113/21 – DECISÃO REFORMADA NESTE TOCANTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.